Tribunal: TJDFT
Processo: 0721780-42.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERDIÇÃO DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

1. Admite-se a redução do valor da prestação alimentícia anteriormente fixada quando é demonstrado nos autos a alteração da capacidade financeira do genitor, no caso, a interdição do alimentante (CC 1.694 § 1o). No caso concreto, o valor dos alimentos fixado é condizente com a necessidade do alimentado e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 20% do salário-mínimo.

2. Negou-se provimento ao apelo.